Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu pedido de imissão de posse. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 0001914-02-2006.8.07.0008, em que são requerentes o agravante e o Espólio de Sebastião de Sousa e Silva. No entanto, anteriormente fora interposta apelação, julgada por este colegiado e sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, magistrada que se tornou preventa para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403